Tribunal: TJSP
Processo: 1005089-23.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-15
Data de publicação: 2021-08-15

Ementa:
Previdência privada. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização movida por beneficiário, menor de idade, contra entidade previdenciária. R. sentença de improcedência. Apelo só do autor.

Pretensão fundada em alegada ausência de fornecimento de documentação e planilha com o valor correto do benefício devido. Documentação acostada aos autos que permite o conhecimento da quantia disponível

Ementa:
Previdência privada. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização movida por beneficiário, menor de idade, contra entidade previdenciária. R. sentença de improcedência. Apelo só do autor.

Pretensão fundada em alegada ausência de fornecimento de documentação e planilha com o valor correto do benefício devido. Documentação acostada aos autos que permite o conhecimento da quantia disponível para o resgate.

Depósitos efetuados pela entidade previdenciária em duas oportunidades, posteriormente devolvidos, posto que os dados bancários eram de titularidade diversa do beneficiário/acionante. Ausência de ilícito por parte das requeridas. Decisão monocrática que fica mantida, por seus próprios fundamentos, sem olvidar do art. 252 do RI deste TJ/SP. Honorários recursais majorados. Nega-se provimento ao apelo do demandante, com ciência à Douta PGJ.